Tribunal: TJSP
Processo: 2147838-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Prova pericial – Inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor – Determinação para que o banco apresente a via original do contrato – Desnecessidade – A cópia digitalizada do contrato pode ser objeto de perícia – Ressalva que, caso a prova não seja realizada, poderá acarretar prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Prova pericial – Inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor – Determinação para que o banco apresente a via original do contrato – Desnecessidade – A cópia digitalizada do contrato pode ser objeto de perícia – Ressalva que, caso a prova não seja realizada, poderá acarretar prejuízo processual ao réu agravante, sobre quem recai o ônus da prova - Adiantamento dos salários periciais que incumbe à parte que requer a prova, no caso, o banco réu - Inteligência do artigo 95 do CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.